Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-32.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000605-32.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Depoimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL SIDNEI CORDEIRO - CPF: 929.922.691-15 (RECORRENTE), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), OVIDIO FIDELIS - CPF: 599.385.959-87 (RECORRIDO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO NO MOTOR EVIDENCIADO. ART. 444 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DO VENDEDOR DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o recorrente que possui como dependentes esposa e filhos e seu rendimento líquido não é elevado mantém-se o benefício à gratuidade da justiça deferida pelo juízo “a quo”.

Veículo usado que apresentou sérios problemas no motor logo após a celebração do negócio, presunção de existência de vício oculto antes da tradição, dever do vendedor de ressarcir os valores comprovadamente gastos nos autos com o conserto.

Se o vendedor tentou minimizar o problema do motor do veículo alienado, que demonstra boa-fé, não é devido indenização a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e também o pedido contraposto.

O autor, ora Recorrente, alega que em 23/11/2021 recebeu um veículo Corolla do réu, como parte de pagamento pela venda do veículo Jeeps Compass. Diz que foi viajar e que em 27/11/2021 o referido veículo começou a apresentar problemas no motor, que contatou com o vendedor e que no decorrer da conversa descobriu que este era conhecedor do problema.

Aduz que todos os laudos apontaram defeito ocultos no motor, que levou o veículo até uma mecânica, que diagnosticou que o motor inteiro estava condenado, que sete parafusos estavam espanados e haviam sido colados, seria necessário trocá-los.

Afirma que a altura do cabeçote que deveria ser 115 estava em 114.60 não pode plainar; bem como que havia folga no pista, que a polia dianteira do virabrequim estava solta, que a polia lisa estava dentada. Alega que aberto o motor constatou-se que os parafusos haviam sido colados, e foi feito orçamento para consertá-lo que ficou em R$ 14.596,90.

Ao final requer o provimento do recurso inominado e que o réu, ora Recorrido, seja condenado a ressarcir o referido valor, e pleiteia ambém indenização a título de dano moral.

Nas contrarrazões o Recorrido impugna a gratuidade da justiça pelo fato de o Recorrente ser Policial Militar ter uma renda bruta de R$ 10.644,05, bem como ser proprietário de dois imóveis urbanos no município de Sinop.

No mérito alega que o autor além de Policial Militar exerce uma segunda atividade remunerada consistente em revenda de veículos usados, portando é profundo conhecedor e com experiência no ramo.

Afirma que o veículo Corolla vendido era do ano 2010, com 11 (onze) anos de fabricação e com mais de R$ 200.000 km rodados e que era seu dever como comprador tomar cautelas mínimas ao tempo da negociação.

Diz que não é mecânico, que desconhecia os defeitos no veículo apontado pelo autor, que tinha de fato ciência de defeitos no cabeçote do motor, mas tais fatos foram repassados ao autor no momento da celebração do negócio, que não agiu com má-fé. Informa que também adquiriu o veículo Corolla usado e que permaneceu com ele apenas dois anos.

Alega que em 13/12/2021, para por fim à discussão, efetuou a transferência ao autor de R$ 3.000,00, mas o PIX retornou. Impugnou as peças referente a caixa de direção hidráulica, jogo de pastilha, coxim do motor, alinhamento, óleo e filtros, sensor de temperatura e, por não guardar relação com o vício oculto.

Ao final requereu o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e que o recurso inominado seja improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000605-32.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Daniel Sidnei Cordeiro

Recorrido(s):

Ovídio Fidelis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça

Colendos pares;

Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça pelo fato de o Recorrente ser Policial Militar verifico que embora a sua renda bruta seja de R$ 10.644,05, a sua renda líquida é de R$ 5.331,70, bem como que são seus dependentes a esposa e dois filhos, e verifico que um dos imóveis é financiado, por esse motivo não acolho o pedido de impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

Quanto ao mérito, entendo restar comprovado, pelos documentos juntados aos autos, que o motor do veículo Corolla apresentou o denominado legalmente de vício redibitório, consistente em problema oculto existente ao tempo da tradição que torna imprópria a sua utilização, fato constatado logo após sua aquisição e tradição.

Nos termos do artigo 441 do Código Civil, os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor. Dispõe o art. 444 do referido Código,
in verbis
:
“Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição”.

Além disso, a boa-fé deve estar presente nas celebrações dos contratos, como consta no art. 422 do Código Civil,
in verbis
:
“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Mesmo que o alienante, no momento da venda, não tenha ciência da existência do vício oculto do bem alienado, embora não tenha agido com má-fé, isso não afasta a sua responsabilidade, se o vício redibitório era preexistente. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, poderia inclusive ser responsabilizado por perdas e danos, nos termos do disposto no art. 443 do Código Civil, o que não é o caso destes autos.

O fato de o adquirente, além de Policial Militar, também efetuar a compra e venda de veículos, não se pode presumir que poderia ter constatado a existência de vício redibitório no motor, justamente por ser oculto, não podendo ser constatado visualmente.

No caso o motor apresentou problemas 03 (três) dias após ser adquirido, e não há indícios que tenha sido causado por mau uso do adquirente, por isso, pela regra da experiência comum, chega-se a conclusão que o vício oculto era preexistente à venda, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade do vendedor, ora recorrido, em indenizar.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NO MOTOR EVIDENCIADO. DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
Vício oculto. Veículo usado adquirido pelo autor e que apresentou sérios problemas no motor e demais peças logo após a celebração do negócio. Danos materiais. Dever de ressarcir os valores comprovadamente gastos nos autos com o conserto. Demandada que não logrou êxito em comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AOE APELO. UNÂNIME.

(
TJ-RS
- AC: 70081687097 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 22/08/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NEGÓCIO REALIZADO ENTRE PARTICULARES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO OCULTO. ABATIMENTO NO PREÇO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.

1. O Código de Defesa do Consumidor não incide na espécie, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado entre particulares, não existindo a figura do fornecedor. Aplicável ao caso o Código Civil/2002.

2. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, estampado no artigo 422 do Código Civil/2002, compete ao vendedor prestar ao comprador todas as informações adequadas e claras sobre o bem que está sendo alienado, evitando qualquer omissão dolosa.

3. O apelante, no caso em estudo, não comprovou que, no momento da venda, foi dado ao comprador/apelado ciência dos vícios contidos no veículo, deixando de cumprir o ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do CPC/2015, e afrontando o princípio da boa-fé contratual. Portanto, correta a sentença objurgada ao determinar o abatimento no valor pago pelo veículo.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJ-GO
– Apelação: 02553632520178090051, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 22/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. DEFEITO NO MOTOR. VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS QUE SURGIRAM MENOS DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. AUTORES QUE FORAM INFORMADOS PELO RÉU QUE O VEÍCULO ESTAVA EM PERFEITAS CONDIÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO RÉU EM SOLUCIONAR O VÍCIO SUPERVENIENTE QUE CARACTERIZA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00120277520198160083 Francisco Beltrão 0012027-75.2019.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 16/11/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/11/2021)

Se o veículo Corolla já foi pago, por ter sido recebido como parte de pagamento, em permuta com outro veículo não há como determinar o abatimento do preço, assim a indenização deve incidir sobre os custos tidos pelo adquirente para resolver o problema.

Porém o adquirente deve ser ressarcido do valor das peças e serviços que guardam relação com o vício oculto apresentado pelo motor, por isso não deve haver condenação de ressarcimento de valores referente à caixa de direção hidráulica, jogo de pastilha, coxim do motor, alinhamento, óleo e filtros, sensor de temperatura.

Considero neste caso ser devido o valor de R$ 6.975,00 referente do orçamento 0104 da empresa AutoKar, consistentes em peças e mão de obra da oficina mecânica e o valor de R$ 1.168,40 referente ao orçamento nº 001243 da empresa Temax Ret Motores e Bombas Inj; Distribuidora Pec, com nome de fantasia de Retifica Rei, necessário para retificar o motor, totalizando R$ 8.143,40.

Quanto à pretensão de indenização a título de dano moral, neste caso o Recorrido, de alguma forma, procurou minimizar o prejuízo sofrido pelo Recorrente, ao enviar-lhe um PIX no valor de R$ 3.000,00 que foi devolvido, fato que demonstra a boa-fé. O motor do veículo de certa forma tinha desgaste natural com a quantidade de quilômetros rodados, foi retificado e ficou, em tese, como se fosse novo, nesse sentido, o adquirente teve benefícios, além disso, na exordial o autor pleiteou o ressarcimento valore referente a

peças e serviços sem relação com o problema do motor, por isso entendo não ser devido indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso inominado e condeno o Recorrido a pagar ao autor o valor de R$ 8.143,40 (oito mil, cento e quarenta e três reais e quarenta centavos, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a contar de 16/12/2021 (data dos orçamentos) e juros de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024